Tribunal: TJDFT
Processo: 0718058-09.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-01-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0718058-09.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADA: CLÁUDIA PEREIRA NARDELLI SANTOS DESPACHO BANCO DO BRASIL S/A se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ele manejado. Sustenta que não há deficiência na fundamentação do apelo a ensejar o óbice do enunciado 284 da Súmula do STF, bem como ressalta que a matéria está prequestionada. Afirma ter realizado o cotejo analítico entre decisões do TJDFT, do TJSP e do TJMS, restando demonstrado o dissídio jurisprudencial indicado. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. No tocante ao pedido de suspensão do processo em razão do IRDR agitado pelo agravante, verifica-se que o STJ suspendeu os respectivos processos apenas quanto à prejudicial de prescrição, conforme determinado nos autos do Processo SUSPENSÃO EM INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS N.o 71 – TO, que tramita no Superior Tribunal de Justiça (SIRDR 9 STJ). Assim sendo, indefiro a suspensão requerida. Nada a prover quanto ao pedido do agravante de publicação exclusiva em nome do seu patrono, tendo em vista já ter sido analisado por ocasião do juízo de admissibilidade. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A020